Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REJEIÇÃO. ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de receber sucata de veículo em razão do pagamento de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, quando não prevista no acordo judicial transitado em julgado, não possui amparo legal.
2. O Art. 884 do Código Civil diz: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários". Já o Art. 885 afirma: "A restituição é devida, não só quando não tiver havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixar de existir."
3. Não se verifica a figura do enriquecimento sem causa quando o valor da indenização cabente à parte foi fixado judicialmente em outro processo.
4. Cabe às partes, nos termos dos arts. 336 e segs do CPC, a arguição de todas as matérias de defesa, inclusive, a pretensão de diminuição da indenização, compensação ou discussão sobre os salvados, ou seja, o que sobrou do veículo sinistrado.
5. A posterior pretensão veiculada em nova ação implica a reabertura da lide e violação à coisa julgada, posto que a matéria de defesa deveria ter sido apresentada com a contestação no outro processo.
6. Recurso conhecido e não provido.